Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736410-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUSTAQUIO ANTONIO DINIZ COELHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O No curso do agravo de instrumento, foi proferida a decisão de ID no 31134278, que, embora tenha versado sobre a gratuidade judiciária requerida no recurso, relaciona-se a feito diverso. Diante disso, ante o evidente erro material, acolho os embargos de declaração de ID no 31191273 e torno sem efeito a decisão de ID no 31134278. Passa-se ao exame do pedido de gratuidade formulado pelo agravante para processamento do recurso. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. No processo de origem, determinada a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça (ID no 84934136), o agravante, ao invés de demonstrá-la, recolheu as custas (ID no 85015593). Considerando que o pedido deduzido no presente agravo de instrumento não se fundamenta em eventual alteração da situação financeira do recorrente e que o recolhimento das custas constitui ato contraditório ao pedido, há que ser indeferida a benesse postulada. Com efeito, reputa-se descabida sua concessão em sede recursal quando, processando-se o feito de origem mediante recolhimento das custas e despesas correspondentes, a parte não apresentou qualquer justificativa à reiteração do pedido. Dessa forma, indefiro a gratuidade judiciária, determinando ao agravante que recolha o preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se Brasília, DF, em 15 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator